Tribunal: TCU
Processo: 003.385/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1757/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.385/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Kellermann Stall (XXX.311.789-XX); Ana Lara Carvalho Angelim Lins (XXX.847.144-XX); Breno Gustavo Rocha Dantas (XXX.737.954-XX); Cintia Cardoso Pinheiro (XXX.379.322-XX); Greicy Rosa (XXX.539.349-XX); Jose Ferreira Lima (XXX.587.155-XX); Luana Thais Duarte Winkler (XXX.777.440-XX); Matheus Henrique Soares Couto (XXX.684.414-XX); Pedro Aquino Ferreira Paulo (XXX.774.624-XX); Tathiana Ribeiro Carneiro Soares (XXX.709.902-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.